Tribunal: TJDFT
Processo: 0728164-98.2019.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. J.J. Costa Carvalho Órgão: 1a TURMA CRIMINAL Classe: HABEAS CORPUS Processo: HC 0728164-98.2019.8.07.0000 Impetrante: ageu ibiomelti de souza Paciente: FLAVIO NASCIMENTO Impetrado: JUÍZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE TAGUATINGA Relator: DESEMBARGADOR J. J. COSTA CARVALHO Vistos etc. Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado com a finalidade de desconstituir a prisão preventiva de FLAVIO NASCIMENTO, decretada pela douta autoridade impetrada no curso de ação penal movida em desfavor do paciente pela suposta prática dos crimes tipificados pelo art. 14 e pelo art. 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei 10.826/2003. Em seu arrazoado (ID 13407830), o impetrante sustenta que não subsistem os motivos para a manutenção da prisão preventiva, por não haver qualquer ameaça à ordem pública. Invoca a manifestação favorável à soltura do paciente por parte do Ministério Público (documento de ID 13411539). No mais, alega excesso de prazo para a finalização da instrução processual. Ao fim, pugna pelo deferimento de medida liminar tendente à revogação de sua prisão preventiva e pela posterior concessão da ordem. Em sede de plantão judicial, o eminente Desembargador Plantonista deixou de analisar o pedido liminar (ID 13412285). Ato contínuo, os autos foram redistribuídos a esta relatoria em virtude da prevenção determinada pelo HC 0724807-13.2019.8.07.0000. É o breve relatório. Decido. Extrai-se do v. acórdão denegatório da ordem vindicada no HC 0724807-13.2019.8.07.0000 (ID 13411588), julgado à unanimidade pela 1a Turma Criminal a seguinte fundamentação exposta no voto desta relatoria: “[...] apesar das bem articuladas observações registradas pelos impetrantes, os elementos fáticos extraídos dos autos sugerem a necessidade do encarceramento preventivo do paciente, primeiramente para garantia da ordem pública, tanto mais diante do fato de que, embora, em tese, os crimes a que responde, friamente considerados, não sugiram violência ou potencial ameaça, eles se revestem, porém, de gravidade, muito mais ainda quando são contextualizados com as circunstâncias emanadas do processo, onde se verificam indícios sérios de participação do paciente em tentativa de homicídio contra o sujeito individualizado nos autos, sendo que os dados probatórios até então colhidos apontam que ele integraria um grupo de matadores de aluguel e, no intento de consumar o apontado homicídio, teria atuado como olheiro e rondado a casa da vítima, carregando consigo, naquela ocasião, arma de fogo de forte calibre, além de significativa quantidade de munição, objeto da ação penal instaurada contra si. Repare que, quando ouvido na delegacia após sua prisão, o próprio paciente se definiu como “olheiro” no episódio retratado, inclusive dizendo que estava vigiando a família da vítima. Daí se conclui, portanto, que o paciente, ao que parece, tinha a arma e as munições apreendidas no propósito de materializar o homicídio apontado, situação essa que demonstra a sua periculosidade, diante da ousadia e do destemor demonstrados em levar a cabo um plano, em parceria com outros, voltado a assassinar terceira pessoa. Nessa esteira, sua liberdade pode sim colocar em xeque a tranquilidade social, particularmente em relação à própria vítima da tentativa de homicídio e até mesmo de seus familiares. Se isso não bastasse, a custódia cautelar tem em mira igualmente preservar a higidez da instrução processual e a aplicação da lei penal, considerando que o paciente noticiou que reside em cidade do Estado da Bahia, o que implica em dizer que sua soltura pode gerar toda sorte de dificuldades para o desenrolar natural do processo, além de vir a dificultar doravante as consequências de uma eventual condenação contra si.”. Como se vê, a conservação da custódia cautelar do paciente veio lastreada na gravidade concreta dos delitos pelos quais ele responde nos autos da ação penal de origem, tendo em vista a existência de indícios de que os crimes de porte de armamentos narrados na denúncia têm por possível contexto sua participação em grupo de “matadores de aluguel” responsável pela tentativa de homicídio contra F. R. D. J. Além disso, naquela oportunidade, a egrégia 1a Turma Criminal adotou como razão de decidir, ipsis litteris, os seguintes fundamentos registrados na instância de origem pelo douto juízo processante da ação penal: “Em outro vértice, conforme se verifica do Auto de Apresentação e Apreensão, item 24 (ID 45218440 – Pag. 27), e confessado pelo próprio requerente (ID 45218433 – Pag. 6), o acusado utilizava documento falso em nome de GEISO LUIZ CRUZ. Conforme destacado pelo Ministério Publico, a pessoa de GEISO teria sido presa, coincidentemente, com outro indiciado nesse processo, Diógenes Jose Souza Santos, em Sidrolândia/MS, em 19/10/2016, pelo crime de tráfico de drogas (IDs 46438668 e 46438669), passando a responder ao Processo n. 0002893-56.2016.8.12.0013 (ID 46438672). E não é só. As consultas trazidas aos autos pelo “Parquet” demonstram que o réu já foi preso em flagrante pela prática dos crimes de furto qualificado tentado e associação criminosa (IDs 46438670, 46438671 e 46438674), além de já ter sido condenado pelo delito de porte de arma de fogo com numeração suprimida (ID 46438673), crimes estes praticados no Estado do Espírito Santo. Tais fatos demonstram que a reiteração criminosa é altamente provável ante a demonstrada habitualidade em cometer delitos, inclusive em três distintos Estados da Federação, em total desvalor às regras sociais básicas de respeito às pessoas e ao ordenamento jurídico vigente, o que corrobora a decisão proferida pelo NAC a respeito da necessidade da segregação cautelar do acusado como forma de se acautelar a ordem pública. Seria omissão bastante reprovável de o Estado permitir a livre circulação no meio social de pessoas que tomaram o crime como meio de vida, praticando seguidos crimes, e afrontando o ordenamento jurídico, prejudicando demasiadamente o convívio social harmônico. Por fim, não assiste razão ao acusado de que eventual condenação certamente culminaria na fixação do regime inicial semiaberto, haja vista que a soma das penas mínimas dos crimes atribuídas ao réu já alcançaria tal regime, o qual poderá ser agravado para o regime fechado, sem qualquer antecipação de julgamento, em razão da aplicação do disposto no art. 33, § 3o, do CPP.”. Nesse contexto, a 1a Turma Criminal sufragou o entendimento de que a prisão preventiva do paciente também encontra amparo no risco de reiteração delitiva, dada a constatação de sua habitualidade em cometer delitos. Agora, neste novo habeas corpus, ao que se percebe dentro dos estreitos limites viabilizados pela cognição sumária da questão, parece-me que o impetrante não cuidou de trazer a lume quaisquer elementos aptos a demonstrar a modificação do contexto fático que eventualmente pudesse autorizar a reversão do entendimento sedimentado quando do julgamento do HC 0724807-13.2019.8.07.0000. No particular, vale destacar que a manifestação da nobre Promotoria de Justiça, que, na ação penal de origem, opinou favoravelmente ao acolhimento do pedido de revogação da prisão preventiva (ID 13411539), não só não vincula a jurisdição prestada pelo Poder Judiciário como também diverge frontalmente da ratio decidendi firmada no julgamento do primeiro HC impetrado em favor do paciente, na medida em que, consoante já explanado, a 1a Turma Criminal reconheceu que a sua colocação em liberdade representaria ameaça à ordem pública, gerando especial risco à incolumidade da vítima da tentativa de homicídio e de seus familiares. Desse modo, o pedido liminar de soltura do paciente não prospera na parte em que se radica no alegado descumprimento dos requisitos legais para a prisão preventiva. Passo ao exame da alegação excesso de prazo. Como cediço, a Instrução 1, de 21 de fevereiro de 2011, do Corregedor da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, ao disciplinar os parâmetros de duração razoável do processo criminal, recomenda o prazo máximo de 148 (cento e quarenta e oito) dias procedimento ordinário para os casos que tramitem sob o rito ordinário e quando o acusado encontrar-se preso. Na hipótese em vértice, nota-se que, não transcorrerão mais de 148 (cento e quarenta e oito) dias entre o início do processo penal mediante o recebimento da denúncia, ocorrido em 26/09/2019, e a data designada para a audiência de continuação da instrução, que se dará em 30/01/2020, no bojo da qual se supõe ser possível o encerramento a instrução criminal. E, como se sabe, em conformidade com o Verbete Sumular 52 do Superior Tribunal de Justiça, "encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo". Assim, a princípio, o argumento de constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo não se sustenta. De todo modo, mesmo que se considere que o interregno de duração razoável do processo criminal tenha sido deflagrado a partir da prisão em flagrante do paciente, ocorrida em 29/08/2019, percebe-se que, na data da audiência de continuação da instrução, ter-se-ão configurados 154 (cento e cinquenta e quatro) dias de prisão, isto é, prazo ligeiramente acima do recomendado pela Instrução 1/2011 do Corregedor da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Ao justificar o prolongamento da instrução criminal, a douta autoridade impetrada registrou o seguinte: “Como regra geral, a Instrução Normativa n. 01 da Corregedoria do TJDFT, de 21 de fevereiro de 2011 estabelece que o prazo da Instrução Processual de réus presos deverá ser encerrada em até 148 dias. No entanto, essa regra sofre temperamentos diante de circunstâncias, como a complexidade do caso e o eventual excesso provocado exclusivamente pela defesa. Na hipótese dos autos estão presentes as duas exceções à referida regra. Primeiro está presente a referida complexidade do feito, não em razão da matéria, mas pela necessidade da expedição de Cartas Precatórias para oitivas de testemunhas arroladas pela defesa. Segundo, porque a instrução não foi encerrada na presente data exclusivamente em virtude do pedido da defesa do réu em ouvir a testemunha comum, não presente nesta assentada por estar de férias. Ademais, entre os dias 19/12/2019 e 06/01/2020 não há possibilidade de marcação de audiências em razão do recesso do Judiciário. Da mesma forma, entre os dias 07/01/2020 e 20/01/2020 também não há possibilidade de realização de audiências por força de resolução expedida por este Tribunal em acatamento e pedido formulado pela OAB local para recesso dos seus advogados. Logo, há de se descontar do prazo os trinta dias ora mencionados. Diante dessa circunstância está justificado o alargamento em um dia do prazo previsto na Instrução Normativa n. 01 da Corregedoria do TJDFT, de 21 de fevereiro de 2011, diante da redesignação da audiência para o dia 30/01/2020.” (ID 13411570). Assim, ao que tudo indica, afigura-se presente justificativa concreta que se mostra idônea para autorizar a superação do prazo recomendado pela Instrução 1/2011 do Corregedor da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios sem que fique caracterizado o alegado constrangimento ilegal. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Requisitem-se as informações à autoridade impetrada. Em seguida, remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça para a produção do parecer ministerial. Por fim, retornem os autos conclusos. P. I. Brasília/DF, 20 de janeiro de 2020. Desembargador J. J. COSTA CARVALHO Relator